Tribunal: TJMT
Processo: 1012442-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012442-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DAMARIS ALVES CHAVES - CPF: 542.909.101-49 (ADVOGADO), MARIA RITA SILVA DE ARRUDA - CPF: 594.586.661-04 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO NA SEGUNDA INSTÂNCIA - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - LIMINAR REVOGADA - RECURSO DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar interposto por
MARIA RITA SILVA DE ARRUDA
, em face da decisão proferida pelo juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação revisional de consumo de energia elétrica c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência movida em desfavor de
ENERGISA/MT
, concedeu em parte a tutela de urgência antecipada pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a empresa ré, abstenha-se de interromper o fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora de n. 6/1161230-6, em razão do débito em discussão, bem como, no prazo de 15 (quinze) dias encaminhe para perícia o medidor de consumo da referida unidade consumidora, a ser realizada por laboratório credenciado pelo Inmetro, comunicando a requerente para que, querendo, acompanhe o procedimento, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite do valor da causa.

Sustenta que, ‘o entendimento do juízo a quo não merece prosperar, uma vez que na mesma decisão proferida lá em novembro de 2017, foi determinado que a Energisa procedesse a realização de perícia técnica, inclusive com a notificação da autora, para querendo acompanhar, o que não foi cumprido pela agravada, tanto que as faturas que se venceram posterior a 10/2017, continuaram vindo com valores excessivos.

Assevera a agravante que continuou efetuando os depósitos correspondentes, no prazo legal, eis que a agravada não cumpriu a determinação judicial de realização de perícia no medidor de consumo, e as contas de energia elétrica continuam sendo cobradas em valores elevados.

Argumenta ser ‘a demandante é pessoa simples, idosa, dona de casa, mora sozinha em uma residência humilde, recebe o Benefício de Prestação Continuada – BPC (LOAS, por ser pobre na forma de lei, ainda é portadora do vírus de HIV, faz parte do programa do governo federal “luz para todos”, onde teoricamente sua conta de luz deveria ser com valores módicos, já que além disso sua residência tem apenas três cômodos, sendo quarto, cozinha e banheiro, localizada em área rural da cidade de Nossa Senhora do Livramento, conforme foto em anexo. A Demandante só possui uma TV 14’, uma geladeira, um ventilador pequeno de chão e três lâmpadas fluorescentes. Sua Unidade Consumidora com a empresa ora Ré é 11612300 e, mesmo após o ingresso da ação as faturas continuaram em valores exorbitantes, cite-se, por exemplo, o mês de janeiro de 2018, conforme demonstrado na ação. ’.

Requer primeiramente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99, §3o do Código de Processo Civil; seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, por possuir os pressupostos de admissibilidade a fim de, liminarmente, em antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito ativo), anular a decisão do juízo
a quo
, e deferir a tutela de urgência pleiteada em seus exatos termos para o fim de determinar que o agravado providencie o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na casa da agravante sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o efetivo restabelecimento bem como abstenha-se de suspender o fornecimento até o deslinde final da lide. Ainda, que seja cassada a liminar que revogou a decisão liminar anterior que determinava que a agravada realizasse perícia técnica no prazo de 15 dias sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite do valor da causa, em especial porque a autora/agravante cumpriu a determinação liminar de efetuar o deposito judicial das faturas de setembro e outubro de 2017 e a agravada não realizou a perícia no prazo fixado na aludida decisão.

A liminar foi deferida. (id. 12696483)

Informações. (id. 14241963)

Contrarrazões. (id. 15337450)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar interposto por MARIA RITA SILVA DE ARRUDA, em face da decisão proferida pelo juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação revisional de consumo de energia elétrica c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência movida em desfavor de ENERGISA/MT, concedeu em parte a tutela de urgência antecipada pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a empresa ré, abstenha-se de interromper o fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora de n. 6/1161230-6, em razão do débito em discussão, bem como, no prazo de 15 (quinze) dias encaminhe para perícia o medidor de consumo da referida unidade consumidora, a ser realizada por laboratório credenciado pelo Inmetro, comunicando a requerente para que, querendo, acompanhe o procedimento, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite do valor da causa.

Importante salientar que a decisão recorrida possui caráter precário, devendo a Agravante, durante a instrução da Ação
revisional de consumo de energia elétrica c/c indenização por danos morais
, fazerem as provas de que o direito lhe socorre. Aqui, neste momento processual, não cabe a este Relator antecipar-se ao Juízo originário, mas tão somente analisar e dirimir se a decisão primária está ou não escorreita.

Pois bem.

Em estudo mais aprofundado dos autos, vale ressalta-se que a ação limita-se apenas às faturas indicadas na inicial e, somente ocorria o descumprimento da liminar se o corte do fornecimento de energia ocorresse em decorrência dessas, o que não é caso já que a autora possui vários débitos junto a agravada.

Assim, constata-se que o fornecimento foi interrompido em virtude de faturas posteriores que não são objetos da lide, restando nítido que não houve descumprimento da liminar, devendo ser revogada a concessão deste recurso.

A propósito, julgo pertinente a transcrição de parte da decisão atacada:

“(...)Fundamento e decido.

Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da apreciação dos autos verifica-se que os pedidos de urgência formulado pela requerente merece parcial acolhimento.

No caso, a probabilidade do direito evidencia-se na documentação juntada aos autos, a qual demonstra que houve um elevado aumento da conta de energia da autora a partir do mês de outubro de 2016, sendo que efetuou reclamação junto ao Procon, contudo sem sucesso.

Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo evidencia-se no fato de que é incontestável o prejuízo que autora sofrerá com a ausência da energia, bem essencial em nossos dias.

(...)

De outro norte, não se mostra razoável que seja determinado que a requerida se abstenha de efetuar o corte de energia enquanto a consumidora continua a usufruir dos serviços da Concessionária sem uma contrapartida, acarretando o enriquecimento sem justa causa, o que não se admite no direito.

De tal modo, tendo em vista que a autora pretende discutir o alegado excesso na cobrança das faturas de energia, mostra-se razoável que esta efetue o pagamento/depósito do valor referente à média de consumo que entende correta das mensalidades vencidas e não adimplidas, e que estão em discussão.

Ainda, deverá pagar a mensalidade prevista na renegociação da dívida realizada com a requerida, além das faturas que se vencerem no curso da ação (§ 1o do art. 300 do CPC).

Outrossim, merece parcial acolhimento o pedido para que seja determinado que a requerida troque o relógio de medição da unidade consumidora da requerente por um novo, para que se apure o consumo real de energia elétrica no período de 6 (seis) meses.

De mais a mais, denota-se da reposta encaminhada pela requerida ao Procon que, foi realizado vistoria no local e na ocasião não foi encontrada qualquer irregularidade que possa ter interferido no consumo até o ponto de entrega, bem assim a requerida mencionou que a reclamante poderá solicitar a aferição do equipamento de medição, que terá laudo pericial emitido pelo IPEM/MT, que atua por delegação do IMETRO (id. 10631294).

Destarte, à vista da possibilidade de realização da perícia no medidor da UC da autora, entendo ser esta a melhor alternativa para a apuração de eventual irregularidade na cobrança do consumo de eletricidade da requerente.

Logo, deverá a requerida providenciar a realização da perícia para a aferição do equipamento de medição instalado na UC da requerente, a ser realizada por laboratório credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro, informando a data, horário e local para a realização da perícia à autora ou sua procuradora, de forma a possibilitar o acompanhamento do procedimento.

Por fim, anoto que não há risco de irreversibilidade do provimento final, pois a presente medida liminar não reconhece a pretensão autoral, nada impede a cobrança ou execução do contrato. Outrossim, diante da sua própria natureza jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos.

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a empresa ré, abstenha-se de interromper o fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora de n. 6/1161230-6, em razão do débito em discussão, bem como, no prazo de 15 (quinze) dias encaminhe para perícia o medidor de consumo da referida unidade consumidora, a ser realizada por laboratório credenciado pelo Inmetro, comunicando a requerente para que, querendo, acompanhe o procedimento, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite do valor da causa. (...)”.

Portanto, se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar supressão de instancia e duplo grau de jurisdição, sob pena de tumultuar o processo.

Assim, faz-se necessária acerca de eventual descumprimento da liminar e alegações sobre as faturas que estão em aberto, que não sejam débitos descritos na exordial e análise do juízo singular, uma maior instrução processual, com dilação probatória, dando oportunidade a ambas as partes de trazerem os seus argumentos e provas, de tal sorte que possa melhor apurar os fatos, sendo inviável tal procedimento em sede de agravo de instrumento.

Desse modo, conclui-se que não há motivos razoáveis para desqualificar a decisão agravada.

Ante todo exposto, REVOGO a liminar anteriormente concedida (id.12696488) e, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020